Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714030-29.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: LUANDA RAMOS RUAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração Id. 27395147, opostos por Luanda Ramos Ruas em face da decisão Id. 27138026, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Apelante/Autora, assim redigida: “Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença proferida nos autos da “Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente”, consoante Id. 27093895. Passo à análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do apelo. A Apelante/Autora, na petição Id. 27093697, que requereu, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 27093702), contracheques (Id. 27093704), comprovantes de despesas (Id. 27093705, 27093706 e 27093707) e extrato bancário (Id. 27093708). Contudo, observo que até o presente momento, o pedido não fora analisado. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o Apelante está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A Apelante/Autora não recolheu o preparo e pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. (...) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. (...) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques demonstram que a Recorrente/Autora aufere renda mensal líquida de R$ 4.484,00, encontrando-se, portanto, bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, os documentos anexados com o fito de comprovar o comprometimento da renda da Recorrente/Autora não se prestam a tanto, já que se tratam de despesas relativas a cartão de crédito, internet, luz e aluguel, que, além de comuns a qualquer jurisdicionado, não configuram gastos extraordinários a justificar a concessão da benesse pleiteada, evidenciando, ao contrário, que a Apelante/Autora ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Apelante/Autora não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à Apelante/Autora. Intime-se a Apelante/Autora para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 27093949, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se.” Argumenta a Embargante, em suma, que houve obscuridade no r. decisum no tocante à exigência do recolhimento do preparo recursal, já que teria havido menção ao art. 101 do Código de Processo Civil, que trata das custas processuais e não somente das custas recursais. Aduz haver confusão quanto aos efeitos da decisão, se ex nunc ou ex tunc, e, assim, se houve isenção das custas iniciais ou se há necessidade de seu recolhimento. Pede que os presentes Embargos de Declaração sejam providos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a obscuridade apontada. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que seja sanada suposta obscuridade na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante/Autora. Não tem razão a Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Observa-se que a aludida decisão foi expressa e clara ao determinar o “recolhimento do preparo da Apelação Id. 27093949, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção”. Ademais, cumpre consignar que, tratando-se de indeferimento de requerimento de gratuidade de justiça até então não apreciado, o que equivale à revogação da benesse, o recolhimento das custas iniciais posterga-se para o fim do processo, sendo necessário neste momento tão somente a comprovação de pagamento do preparo recursal. No mesmo sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. LAUDO TÉCNICO. ENTREVISTA DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DISPENSÁVEL. REQUISITOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao recorrente, na sentença, não impõe como condição de admissibilidade recursal o recolhimento das custas iniciais não adiantadas, o que poderá ser realizado ao final do processo, exigindo-se para o conhecimento do recurso somente o pagamento do preparo. 2. As exigências para realização da perícia técnica nos processos que tratam sobre alienação parental constam no artigo 5o da Lei 12.318/10. 3. Quando o laudo é assinado por servidores públicos judiciários especializados, é desnecessária a comprovação do histórico profissional ou acadêmico dos peritos, já que é pressuposto para a posse no cargo público exercido. 4. A avaliação psicológica ou psicossocial da possível vítima de alienação parental não está limitada às pessoas que são parte do processo judicial, devendo se estender a todos os envolvidos com o menor em tela. 5. O ato de alienação parental é definido no artigo 2o da Lei 12.318/10 como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos genitores ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Diante disso, a comprovação dos requisitos objetivos e subjetivos da alienação parental relaciona-se à existência de um conjunto de atitudes dirigidas a atingir o vínculo afetivo do outro genitor com o filho, gerando o desenvolvimento de um sentimento de repulsa dos filhos em ralação ao genitor. 6. Em face da sucumbência recursal, decorrente do improvimento da apelação, devem ser majorados os honorários advocatícios já fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1023907, 20140111614490APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: 859/870) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO EXPRESSO. FEITO QUE PROSSEGUIU SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 98, §§ 3o E 4o DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A despeito de os elementos acostados aos autos demonstrarem que o Autor não faria jus aos benefícios da gratuidade de Justiça, a ausência de indeferimento expresso acerca do pedido formulado na petição inicial, aliada ao prosseguimento da demanda sem o recolhimento das custas iniciais, gerando no Autor a legítima presunção de que o pedido de gratuidade de Justiça foi acolhido no Juízo de origem, impõe-se considerar que o pedido foi acolhido implicitamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Considerando-se o deferimento tácito dos benefícios da gratuidade de Justiça ao Autor, impõe-se a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, quais sejam, custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC. No entanto, a referida suspensão de exigibilidade, por expressa disposição do § 4o do art. 98 do CPC, não alcança a multa por litigância de má-fé. 3 - Embora existam julgados segundo os quais a mera reprodução de demanda anteriormente ajuizada (litispendência) não seja capaz, por si só, de implicar a ocorrência de litigância de má-fé, o caso dos autos é diverso, restando configurado o dolo processual da parte Autora que, com o intuito de ver apreciado o pedido liminar formulado, houve por bem ajuizar nova demanda. O dolo processual da parte se verifica pelo fato de que, já recebida a exordial e apreciada a liminar do pedido formulado em ação idêntica, o Autor manteve-se silente quanto à questão, objetivando lograr êxito em uma ou outra demanda. Eventual demora na apreciação do pedido formulado pela parte e o alegado desespero desta não autorizam o manejo de demandas idênticas com o intuito de obter êxito em uma ou outra ação. Dessa maneira, escorreita a condenação do Autor por litigância de má-fé, uma vez que, ao propor duas demandas idênticas, utilizou do processo para objetivo ilegal, além de proceder de forma temerária (art. 80, III e V, do CPC). Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão 1082277, 07008136720178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Das razões expostas, denota-se não haver vício que mereça ser sanado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Cumpra-se a decisão Id. 27138026 no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora